Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717062-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN DA PENA PEREIRA IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GILVAN DA PENA PEREIRA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, IV, da Lei 12.850/2013, e art. 1o, § 1o, II e § 4o da Lei n. 9.613/98 (Operação IL PADRINO) –, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 58495131). Alega o impetrante, em síntese, que a gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente (participação de organização criminosa e lavagem de capitais) não justifica a prisão cautelar, sendo necessária a existência de motivação concreta quanto ao perigo de liberdade à ordem pública. Sustenta, ainda, que os fatos atribuídos ao paciente não se revestem de contemporaneidade, pois os bens que a acusação entende serem provenientes de dinheiro ilícito estão sequestrados pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, o paciente se encontra encarcerado há aproximadamente um ano, sem qualquer notícia de que seu nome esteja vinculado a algum ato ilícito recente. Assevera que a segregação cautelar não pode corresponder a uma antecipação de juízo condenatório, em violação de princípios e garantias individuais. Destaca, outrossim, que o fato de o paciente ser egresso do sistema penitenciário não justifica a prisão cautelar, máxime sem se tratando de condenação antiga e por crime diverso. Por fim, afirma que o acusado possui residência fixa no Distrito Federal e família constituída, mostrando-se suficiente para resguardar a ordem pública as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em Juízo; b) proibição de manter contato com qualquer denunciado; c) monitoração eletrônica, e d) arbitramento de fiança. Requer, em sede de liminar, a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. Trata-se de processo para apurar delitos de elevada gravidade (tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais, organização criminosa), praticados por complexa e estruturada organização, que teria ligação com as facções “Comboio do Cão” e “Primeiro Comando Capital – PCC”, e que seria responsável pelo transporte interestadual de entorpecentes. No que tange especificamente às condutas imputadas ao paciente, consta da denúncia que (ID 160815295 dos autos de origem): III – DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. Em dia que não se pode precisar, mas desde meados de 2021 até meados de 2023, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ ALVES XAVIER e BIANCA SANTOS FONSECA, agindo de forma livre, consciente e voluntária, ocultaram ou dissimularam a natureza, origem, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores de origem criminosa, a qual era proveniente, mais especificamente, direta ou indiretamente, da prática de crimes de tráfico de drogas. Nas condições de tempo e local narradas, Autoridade Policial da CORD iniciou investigação com o objetivo de apurar denúncias que indicavam uma facção criminosa voltada para a prática de crimes, dentre estes para o tráfico de drogas e que apontava CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA como líder (Denúncia 16.717/2018 e Denúncia 1893/2019 – ID. 141367175, pág. 7). O conjunto probatório coligido aos autos demonstrou que a organização realizava a lavagem de capitais através de duas principais formas: movimentações bancárias e aquisição e revenda de imóveis e móveis. A conversão em sua maior parte ocorreu pelo fluxo bancário de cifras milionárias nas contas de integrantes do grupo e empresas de faixada, além de depósitos em espécie em unidades lotéricas em diversos Estados do país, tendo por objetivo burlar a identificação da origem dos recursos. Vários elementos indicam as conclusões acima narradas, notadamente as que serão a seguir descritas. (...) GILVAN DA PENA PEREIRA, vulgo GIL, além de ordenar a realização de depósitos milionários por MARCELO DA PENA PEREIRA, seu irmão, remeteu R$ 15.000,00 para FRANCISCO NEIRON, também integrante da ORCRIN (ID. 159498003, pág. 26). (...) IV - DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Ao menos durante o ano de 2021 até o ano de 2023, quando deferida as prisões dos denunciados, CICERO DA SILVA OLIVEIRA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, GILVAN DA PENA PEREIRA, MARCELO DA PENA PEREIRA, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA e JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS, de forma livre, consciente e voluntária constituíram, de maneira organizada e estável, em união de desígnios, uma organização criminosa com a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, notadamente, para a prática de lavagem de dinheiro. Nas condições de tempo e local narradas, Autoridade Policial da CORD iniciou investigação com o objetivo de apurar denúncias que indicavam uma organização criminosa voltada para a prática de crimes, dentre estes, para o de lavagem de capitais e que apontava CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA como líder (Denúncia 16.717/2018 e Denúncia 1893/2019 – ID. 141367175, pág. 7). Foi apurado que a organização age como verdadeira empresa do crime, onde cada elemento tem sua importância e contribui para o fortalecimento de toda a estrutura, sendo que no ápice da dessa hierarquia encontra-se o acusado CICERO, vulgo, como "Inseto". Como resultado das investigações concluiu-se que a contribuição de cada integrante da organização acontece, especialmente, da forma a seguir descrita. CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA é o líder da organização criminosa. A maioria das transações passam diretamente ou indiretamente por sua pessoa. Conforme supracitado no tópico referente às lavagens de capitais, constatou-se o recebimento de milhões de reais na conta própria de CÍCERO, sua filha (Lara) e sua namorada (MARIA PAULA) por integrantes da ORCRIN e empresas de faixadas. Além disso, o acusado é responsável por captar “laranjas” para aquisição de bens móveis e abertura de contas bancárias ao seu favor, como LEANDRO LIMA DE ALMEIDA e FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA. A quebra de dados telemáticos trouxe à tona fotos do líder com vários dos integrantes do grupo criminoso, bem como de recibos de transferências bancárias, documentos comprovando a aquisição de bens, contabilidade da mercancia de drogas, armas de fogo e imagens de objetos que aparentam ser drogas. FELIPE OLIVEIRA DA SILVA é um dos principais operadores financeiros da organização criminosa, sendo que o volume financeiro movimentado e sua demonstra sua importância dentro do grupo e sua perspicácia para ocultar os lucros obtidos com as atividades ilícitas. Tal afirmação foi exaustivamente explicada em item relacionado à lavagem de capitais. Também foi constatado o fluxo de comunicação entre denunciado e diversos integrantes da ORCRIN, entre eles, CÍCERO, MARCELO e JONATHAN (D. 159498003, pág. 20). Não menos importante é a existência de fotos que apontam a intimidade entre CÍCERO (Chefe da ORCRIM), FELIPE (operador da ORCRIM), e GILVAN (segurança de Cícero) (ID. 159498003, pág. 9). MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS, companheira do líder, é responsável por volumosa movimentação financeira em benefício da organização, incluindo recebimento de elevados valores de FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (ID. 159498002, pág. 24), FRANCISCO NUNES e THIAGO VIEIRA (ID. 159498002, pág. 27). Soma-se a isso o fato de o imóvel mais valioso de CÍCERO, que ultrapassa um milhão de reais, localizado no Condomínio Cidade Karisis, em Juazeiro do Norte-CE, estar em seu nome (ID. 159498001, pág. 55). De mais a mais, ela foi responsável pela aquisição do veículo LAND ROVER VELAR, Placas SLN5G98, zero KM, que na realidade pertencia a CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA (ID. 159498001, pág. 37). GILVAN DA PENA PEREIRA é braço direito e segurança de CÍCERO, sendo também incumbido por ordenar a realização de depósitos constantes em prol da Organização, fato que foi comprovado, inclusive, por declarações prestadas por Marcelo da Pena Pereira e que fora juntada aos autos (ID. 159477133, pág. 1). MARCELO DA PENA PEREIRA, irmão de GILVAN, por outro lado, era incumbido de se deslocar às agências bancárias para realizar depósitos em benefício do crime organizado, desempenhando, ademais, o papel de office-boy e pessoa de confiança do grupo (ID. 159477133). JONATHAN JUAN DA PENA GOMES, sobrinho dos irmãos GILVAN e MARCELO, também denunciados, é apontado pela investigação como um “faz tudo” da ORCRIM. Ressalta-se, nesse sentido, que ele foi o responsável por comunicar o furto de um veículo associado à organização criminosa (ID. 159498003, pág. 12). Também recebeu em conta corrente recursos de FELIPE OLIVEIRA (ID. 159498003, pág. 15). (...) FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA é mais um “laranja” consciente, recebeu valores em sua conta bancária que ultrapassaram o montante de um milhão, sendo os principais remetentes FELIPE OLIVEIRA e GILVAN DA PENA PEREIRA, todos integrantes da ORCRIN (ID. 159498003, pág. 26). Constatou-se, em síntese, que a presente organização movimentou, em curto período de tempo, milhões de reais provenientes do tráfico de droga, possuindo o seu líder, patrimônio estimado em mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Necessário destacar, por fim, que a análise de dados bancários e fiscais indicou a existência de vínculo da presente organização criminosa com o tráfico de cocaína realizado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) (ID. 159498001 Pág. 8). (sublinhei) Aliás, como bem anotado pela magistrada a quo ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva: (...) CÍCERO, FELIPE e GILVAN, ao que tudo indica, desempenham as funções de líderes do grupo criminoso, sendo os responsáveis pela remessa e recebimento de altos valores financeiros. Para além disso, todos possuem bens de alto valor sem qualquer atividade lícita condizente, o que indica integração profunda com o meio criminoso. A ascendência dos denunciados em relação aos demais restou devidamente evidenciada durante o curso das investigações. Quanto aos demais (LEANDRO, JONATHAN, MARCELO, MARIA PAULA, THIAGO, VALDENIR, JARDENILSON e FRANCISCO), assevero que desempenham funções chave no complexo mecanismo de lavagem de capitais mantido pela organização criminoso. Com efeito, todos realizaram vultuosas movimentações financeiras ou mantinham bens de altíssimo valor em seus nomes, sem qualquer indicativo de atividade lícita. Em se tratando de crime organizado, necessária se faz a desarticulação física e financeira do grupo criminoso, o que no caso dos autos somente se torna possível com a prisão dos denunciados acima mencionados, para somente assim ser possível garantir a ordem pública por eles vulnerada. (grifo nosso) Como se vê, a par de caracterizado o fumus comissi delicti, tendo em vista as informações colhidas durante toda a investigação policial, ratificadas pelo oferecimento e recebimento de denúncia (ID 160891459 dos autos de origem), está presente o periculum libertatis, este consubstanciado na necessidade de se desarticular a organização criminosa. Veja-se que o paciente se apresenta como uma das figuras centrais do grupo, porquanto responsável pelas operações financeiras necessárias ao funcionamento da organização criminosa. Ademais, conforme relatório da VEPERA acostado ao ID 194626759 dos autos de origem, o paciente possui três condenações por tráfico de drogas, todas extintas pelo cumprimento da pena. Nada obstante, voltou a delinquir, desta vez no crime de organização criminosa e lavagem de capitais relacionada ao tráfico de drogas. Com efeito, o resgate da sanção não foi bastante para ajustá-lo ao convívio social, tanto que recalcitrou na prática de crimes muito mais graves. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de que a condenação pretérita por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, II, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência de nova prisão em flagrante, também pelo crime de tráfico de drogas, ocorrida dias após ter sido solto em audiência de custódia, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a implantação de tornozeleira eletrônica, o que demonstra a necessidade de manutenção da prisão para a garantia de ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela reiteração delitiva. 6. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA para manter a decisão que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1342469, 07121515320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse a pena máxima cominada aos delitos é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando, da mesma forma, a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto às condições pessoais do agente, tais como endereço fixo, família constituída, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão temporária. De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, no que concerne à contemporaneidade, importante destacar que esta diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe as informações. Uma vez prestadas, à. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora